Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO. CONTRATO DE FACTORING. NATUREZA CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS. SIMULAÇAO. PROVA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. DOLO.
1. Os contratos de factoring não possuem um diploma próprio, sendo tratados como contratos complexos, regidos pelas normas civis. Trata-se, basicamente, de um "contrato pelo qual uma instituição financeira (faturizadora) se obriga a cobrar os devedores de um empresário (faturizado), prestando a estes os serviços de administração de crédito" (Coelho, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. Saraiva, 2014).
2. A administradora da sociedade realizou operações de fomento mercantil, sendo que lhe assistia poderes para tanto, tendo recebido os valores de acordo com os recibos apresentados, que somam a dívida que resultou na confissão de dívida.
3. A simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil, é causa de nulidade do negócio jurídico, nas hipóteses de aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (artigo 167, § 1o, incisos I a III, CC).
4. Diante da ausência de demonstração de qualquer causa de nulidade apta a macular o negócio jurídico, não há como acolher o pleito deduzido.
5. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
6. O excesso de execução ocorre se o cálculo da cobrança considera valores maiores do que o estabelecido no contrato, devendo-se observar os índices previstos no ajuste relativos à correção monetária, juros de mora e eventual multa por descumprimento, o que não restou comprovado pela parte.
7. Recurso desprovido.